Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-86.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA INCAPAZ. RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDUTA ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DIMINUIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco visto que a prova dos autos é clara na constatação de que o bloqueio da conta corrente do Autor foi efetuado pela instituição financeira, assim como se extrai do teor da resposta do SAC do Banco do Brasil, o qual também não nega o bloqueio, tampouco o justifica. Preliminar afastada.
2. Não procede a preliminar de carência de interesse de agir do Autor, porquanto se verifica, na espécie, a utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, assim como a adequação da via eleita para a prestação da tutela jurisdicional vindicada, em razão do liame jurídico que vincula as partes do processo. Preliminar afastada.
3. No caso concreto, restou incontroverso, inclusive por falta de impugnação específica do Réu (Banco do Brasil S/A), que a conta corrente do Autor foi bloqueada em virtude de pendências financeiras não justificadas pelo Banco, ao qual incumbia o ônus probatório quanto à legalidade do ato de constrição.
4. A atitude arbitrária do Banco em bloquear a conta do Autor, onde recebia pensão alimentar, em desrespeito aos princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas, configura falha na prestação dos serviços, pelo que deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência da prática de ato ilícito.
5. O bloqueio indevido da conta do Autor, além de provocar danos materiais que restaram comprovados nos autos, inclusive por falta de impugnação específica do Réu, ocasionou danos morais, que se configuram in re ipsa, ou seja, são presumíveis, na medida em que tal situação gerou dificuldades financeiras ao correntista, que se viu privado de recursos para manter a sua saúde e subsistência por quase dois anos, repercutindo tais transtornos em sua esfera moral, em patente violação à dignidade da pessoa humana.
6.Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade e extensão do dano, a situação econômico-financeira do ofensor, assim como a condição do ofendido, além do caráter sancionatório e inibitório da condenação, impõe-se a redução do valor dos danos morais para que atinja patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar vantagem exagerada do Autor.
7. A aplicação de multa pelo período de descumprimento da liminar deve passar primeiro pelo crivo do Juízo de origem, no momento do cumprimento da sentença, instante em que, após o regular contraditório, apurar-se-á se deve ou não incidir a multa fixada na decisão liminar, de acordo com eventual descumprimento por parte do Réu, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância.
8. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor não provido.